Tribunal: TJDFT
Processo: 0702604-61.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702604-61.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DANIELLE BREMGARTNER ALENCAR SALGADO DE CARVALHO RECORRIDO: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. ROL. PROCEDIMENTOS. EXEMPLIFICATIVO. MEDICAMENTO. TRATAMENTO DOMICILIAR. EXCLUSÃO. LICITUDE. 1. As relações que envolvem as entidades de planos de saúde constituídas na modalidade de autogestão não se qualificam como de consumo. Súmula n. 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. As operadoras de planos de saúde não se eximem do dever de custear os tratamentos necessários para a recuperação do beneficiário sob a justificativa de não estarem incluídos no rol de procedimentos obrigatórios da Resolução Normativa n. 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Recursos Especiais n. 1.886.929/SP e n. 1.889.704/SP. 3. Os contratos de plano de saúde podem estipular a exclusão de medicamentos para tratamento domiciliar, salvo os antineoplásticos orais (e correlacionados), a medicação assistida (home care) e os incluídos no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 4. Apelação provida. A recorrente alega violação aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei no 9.656/98, sustentando ser devido o custeio de medicamento de uso domiciliar, porquanto existente cobertura contratual para a moléstia da insurgente, ressaltando que o tratamento teria sido prescrito pelo médico especialista que a assiste e que o rol da ANS seria exemplificativo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJDFT, do TJSP e do STJ. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as publicações sejam feitas, exclusivamente, no nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade aos artigos 10 e 12, alínea “d”, ambos da Lei no 9.656/98, bem como ao apontado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, concluiu que: Observo que a cláusula n. 22 do contrato de plano de saúde firmado pelas partes dispõe que os seguintes serviços e despesas não serão cobertos pelo CASSIFAMÍLIA: (...) materiais e medicamentos para uso domiciliar (id 56825425, p. 12). O Juízo de Primeiro Grau determinou o encaminhamento dos autos ao Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) para esclarecer se o fármaco mavenclad é um medicamento de uso domiciliar (id 56825456). O Núcleo de Apoio Técnico ao Poder Judiciário do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (Natjus/TJDFT) informou que sim, trata-se de medicamento de uso domiciliar (id 56825458, p. 1). O Juízo de Primeiro Grau determinou o envio de ofício à Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) para esclarecer: 1) se há obrigação da requerida em custear medicamento de uso domiciliar; e 2) se a requerida é obrigada a custear medicação com cláusula contratual expressa de exclusão (id 56825459). A Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) informou que o medicamento mavenclad possui cobertura para uso somente durante a internação hospitalar ou internação domiciliar em substituição à internação hospitalar, conforme prescrição do médico assistente, para as indicações constantes da bula registrada na ANVISA (id 56825474, p. 4) Concluo que a apelante não possui a obrigação de fornecer o medicamento solicitado pela apelada, uma vez que se trata de fármaco para uso domiciliar que não consta no rol de procedimentos com cobertura obrigatória elaborado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) e cuja cobertura foi excluída expressamente no contrato de plano de saúde (ID 59243047 - Pág. 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.269.697/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/8/2023). Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas, exclusivamente, no nome do advogado Rodrigo de Sá Queiroga, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024